Tribunal: TJDFT
Processo: 0714909-42.2025.8.07.0007
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-23
Data de publicação: 2025-11-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. INCORPORAÇÃO. LEGITIMIDADE DA INCORPORADORA PARA FIGURAR NO POLO PASSIVO. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. PRELIMINAR REJEITADA. SISTEMA DE INFORMAÇÃO DE CRÉDITO DO BANCO CENTRAL (SCR). NATUREZA RESTRITIVA DE CRÉDITO. INSCRIÇÃO INDEVIDA. SÚMULA No 359 DO STJ. ATO LEGÍTIMO. DANO MORAL. INOCORRÊNCIA.
1. Aprovada a incorporação, extingue-se a sociedade incorporada, sendo esta sucedida pela incorporadora em todos os direitos e obrigações. Inteligência do art. 227 da Lei n. 6.404/76.
2. A incorporadora tem legitimidade para figurar como parte em ações atinentes a créditos ou débitos da sociedade incorporada.
3. Se a parte recorrente expõe as razões, de fato e de direito, pelas quais entende que deve ser reformada a decisão recorrida, havendo clara fundamentação da insurgência recursal e pedido de reforma, não há ofensa ao princípio da dialeticidade.
4. Sendo incontroverso o crédito da parte ré e a mora da mutuária, é legítima a transmissão do nome da mutuária ao Sistema de Informações de Crédito do Banco Central do Brasil – SCR.
5. O dever de notificação referente à anotação de débito cabe aos órgãos de proteção ao crédito, e não ao credor. Súmula 359/STJ.
6. A legítima conduta de informar a ocorrência de débito financeiro a órgão de fiscalização não gera dano moral.
7. Apelação conhecida e desprovida.